Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002657-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 693.698.361-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA.
INDEFERIMENTO. COMPANHEIRO DO REEDUCANDO COM CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO À SEGURANÇA E DISCIPLINA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NORMATIVA INTERNA. ART. 41, X E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para que seu companheiro o visitasse no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas. O indeferimento baseou-se na existência de condenação criminal definitiva por crime doloso (tráfico de drogas) em desfavor do pretenso visitante, o que seria vedado pel
a Instrução Normativa dos Estabelecimentos Penais
. O agravante sustenta que a proibição viola o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sendo desproporcional e prejudicial à ressocialização.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
saber se
: (I) o indeferimento do pedido de visita, fundamentado na condenação criminal do pretenso visitante por crime doloso (tráfico de drogas), viola o direito de visita do apenado previsto no art. 41, X, da LEP; e (II) a restrição imposta pela administração penitenciária, com base em normativa interna, é proporcional e justificada pela necessidade de garantir a segurança e a disciplina no ambiente carcerário.

III. Razões de decidir:

3. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser limitado por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo artigo, para garantir a segurança e a disciplina no ambiente carcerário.

4. A normativa interna dos presídios do Estado de Mato Grosso, como a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, estabelece como requisito para o cadastro de visitantes a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, prevendo o cancelamento ou suspensão do ingresso de visitante que tenha praticado crime doloso.

5. No caso concreto, o companheiro do agravante possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de
grande
quantidade de entorpecentes (457kg de maconha e 37kg de
"
skunk
"
), e há indícios de que o pretenso visitante integra organização criminosa.

6. Tais circunstâncias, de notável gravidade, justificam a restrição imposta por representarem um risco potencial à segurança do estabelecimento prisional, finalidade precípua da norma que amparou o indeferimento do pleito.

7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes do TJMT corroboram que o direito de visita pode sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há risco à segurança da unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. O direito de visita ao preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da administração penitenciária quando houver risco à segurança e disciplina do estabelecimento carcerário."

"2. A condenação criminal transitada em julgado do pretenso visitante por crime doloso, especialmente tráfico de drogas e com indícios de envolvimento em organização criminosa, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do pedido de visita, conforme normativas internas e jurisprudência dos tribunais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 41, X e parágrafo único.
Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP/MT
, art. 128, III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1602725 DF 2019/0310357-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2020.

TJMT, N.U 1015121-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024.

TJMT, N.U 1005457-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025.

TJMT, N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
LUCIANO ALVES DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0005470-12.2015.8.11.0064
, que indeferiu o pedido de autorização para que seu companheiro, Francisco Patrocínio Souza e Silva, o visitasse no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sustentando, em síntese, que a proibição de visita, fundamentada na existência de uma condenação criminal em desfavor de seu companheiro, viola o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal.

Argumenta que a medida é desproporcional e não considera as particularidades do caso, como o fato de o delito do visitante não ter relação com os crimes pelos quais o agravante cumpre pena e o bom comportamento do companheiro no cumprimento de sua própria pena.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à autorização para a confecção da carteira de visitante de seu companheiro, Francisco Patrocínio Souza e Silva.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que o direito de visita não é absoluto e que a existência de condenação por crime doloso (tráfico de drogas) em nome do pretenso visitante justifica a negativa, com base na segurança do estabelecimento prisional e na normativa interna que exige certidão de antecedentes criminais para o cadastro de visitantes.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, reiterando que o direito à visitação pode ser restringido para garantir a segurança do estabelecimento penal, especialmente quando o visitante possui condenação criminal, conforme previsto em normativas e entendimento dos tribunais.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que o agravante,
LUCIANO ALVES DE SOUZA
, cumpre pena total de 30 anos e 6 meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Guia de Execução Penal no 0003794-05.2014.8.11.0051:
Oriunda da Ação Penal da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, cuja pena é de 4 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal). Não há informação da data do trânsito em julgado.

Guia de Execução Penal no 0000465-48.2015.8.11.0051:
Oriunda da Ação Penal da Vara Única Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, cuja pena é de 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157, § 2o, do Código Penal). Não há informação da data do trânsito em julgado.

Guia de Execução Penal no 0000561-26.2014.8.11.0010:
Oriunda da Ação Penal da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, cuja pena é de 2 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal). Não há informação da data do trânsito em julgado.

Guia de Execução Penal no 1002998-84.2020.8.11.0051:
Oriunda da Ação Penal da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, cuja pena é de 4 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), com trânsito em julgado em 02/02/2021.

Guia de Execução Penal no 1004261-13.2022.8.11.0042:
Oriunda da Ação Penal da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cuja pena total é de 7 anos e 1 mês de reclusão, pelos crimes de roubo (art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307,
caput
, do Código Penal), com trânsito em julgado em 01/09/2022.

Guia de Execução Penal no 1000463-51.2021.8.11.0051:
Oriunda da Ação Penal da 3a Vara da Comarca de Campo Verde, cuja pena total é de 6 anos e 1 mês de reclusão, pelos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307,
caput
, do Código Penal), com trânsito em julgado em 24/01/2023.

O presente agravo em execução foi interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de autorização para que
o

companheiro
do agravante
, Francisco Patrocínio Souza e Silva, o visitasse no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas.

A defesa sustenta que a negativa, fundamentada no fato de o pretenso visitante possuir condenação criminal, viola o art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constituindo medida desproporcional que prejudica a ressocialização do apenado.

A decisão agravada indeferiu o pedido de visita sob o fundamento de que o companheiro do reeducando possui condenação criminal definitiva por crime doloso, circunstância vedada pelo art. 128, III, d
a

Instrução Normativa
dos Estabelecimentos Prisionais de Mato Grosso. A norma prevê que será suspenso ou cancelado o ingresso de visitantes com condenação por crime doloso.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular na decisão:

“Consta dos autos pleito defensivo que visa a autorização para entrada do senhor
, companheiro do recuperando, FRANCISCO PATROCÍNIO SOUZA E SILVA à Unidade
Penitenciária em que o recuperando LUCIANO ALVES DE SOUZA se encontra segregado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o
argumento que o pretenso visitante possui executivo de pena em seu nome.

Pois bem. É sabido que o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual
estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso
ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

In
casu
, o senhor Francisco possui condenação em seu nome nos autos no 0002362-
10.2020.8.12.0019, decorrente da prática de crime doloso. Logo, inviável a sua autorização para ingresso
em estabelecimento prisional.

Dessa feita, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo imbricado aos autos.”

A controvérsia reside, portanto, em ponderar o direito de visita do preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, e a discricionariedade da administração penitenciária em restringi-lo para garantir a segurança e a disciplina no ambiente carcerário.

O direito à visitação, embora fundamental ao processo de ressocialização e à manutenção dos laços familiares, não é absoluto, podendo ser limitado por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo artigo.

A normativa interna dos presídios do Estado de Mato Grosso, a exemplo da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, estabelece como requisito para o cadastro de visitantes a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, prevendo o cancelamento ou suspensão do ingresso de visitante que tenha praticado crime doloso.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se no fato de o companheiro do agravante, Francisco Patrocínio Souza e Silva, possuir condenação criminal transitada em julgado pela prática do
crime de tráfico de drogas
(
5 anos de reclusão)
, nos autos da ação penal n.o 0002362-10.2020.8.12.0019.

Desta feita, c
onforme apontado pelo Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto
no parecer da Procuradoria-geral de Justiça
,
a condenação refere-se à apreensão de
grande
quantidade de entorpecentes,
457kg de maconha e 37kg de
"
skunk
"
,
bem como,

há indícios de que o pretenso visitante integra organização criminosa
.

Tais circunstâncias, de notável gravidade, justificam a restrição imposta, por representarem um risco potencial à segurança do estabelecimento prisional, finalidade precípua da norma que amparou o indeferimento do pleito.

A negativa da administração penitenciária, mantida pelo juízo de primeira instância, está, portanto, devidamente motivada e amparada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do pretenso visitante.

A existência de uma condenação por tráfico de drogas, crime que frequentemente se relaciona com a dinâmica de facções criminosas dentro e fora dos presídios, constitui fundamento idôneo para obstar o ingresso no sistema prisional, visando à proteção da coletividade carcerária e à prevenção de ilícitos.

Esses elementos, somados à natureza e quantidade da droga apreendida, revelam risco concreto à ordem e à segurança da unidade prisional, justificando,
de forma proporcional e razoável
, a restrição imposta pela Administração Penitenciária.

Ademais, a situação concreta amolda-se perfeitamente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
"o direito de visita pode sofrer limitações, diante das
peculiaridades do caso concreto
"

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1602725 DF 2019/0310357-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2020)
.

As
particularidades
aqui evidenciadas, a condenação do pretenso visitante por
tráfico de grande quantidade
de entorpecentes e os
indícios de seu envolvimento com organização criminosa
,
constituem fundamento fático robusto a justificar a restrição ao direito
, a qual foi imposta mediante ato motivado do juízo da execução, em plena conformidade com a autorização contida na Lei no 7.210/84 para resguardar a segurança do estabelecimento penal.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprud
encial
aplicável ao caso em questão:

"
Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade
e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente
; o

fato dela possuir executivo de pena a impede de obter a carteira individual de visitantes (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária.

O indeferimento da concessão do direito de visita
e confecção da carteira individual de visitantes
mostra-se necessário
, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos.” (N.U 1015121-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024)
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes desta Câmara Criminal do TJMT:

N.U 1005457-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZ
A, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, publicado no DJE 11/04/2025
; N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, J
ORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024
.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução
interposto por
LUCIANO ALVES DE SOUZA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025